Tribunal: TJMT
Processo: 0010276-04.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010276-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUXURY E MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 11.308.761/0001-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DONIZETTE DA COSTA - CPF: 046.361.411-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CCB –
PRESCRIÇÃO TRIENAL –
DEVEDOR CITADO POR EDITAL – ALGUNS DIAS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO –
DEMORA NA CITAÇÃO –

CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ
– D
ESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO
INTERROMPIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

2.
“A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido deque a citação por edital interrompe a prescrição” (STJ-
AgRg
no REsp 924317 RS 2007/0027469-6).

3. Na hipótese, apesar da citação por edital ter sido efetivada alguns dias após o transcurso do prazo trienal de prescrição do título, verifica-se
que a demora
decorreu de motivos alheios à vontade
do credor,
circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não se observou desídia do credor na condução do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que extinta a
Ação de Execução
ajuizada em face de
Luxury e Modas Comércio de Roupas Ltda - ME e Antônio Donizete da Costa
,

por reconhecer
, de ofício,
a
ocorrência da
prescrição do título
,
por ausência
de
efetiva citação
dos executados,
dentro do prazo prescricional.

Em suas razões recursais
o banco sustenta, em síntese,
a inexistência de prescrição.

Sustenta a ocorrência de causa interruptiva e suspensiva do instituto da prescrição, com a efetivação da citação por edital.

Pugna pelo provimento do recurso
, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 212725464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reside a insatisfação do apelante na suposta não ocorrência da prescrição,
para tanto, argumento
que ocorreu
causa interruptiva e suspensiva do instituto, com a efetivação da citação por edital.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos observa-se que trata de
ação de execução de título executivo extrajudicial
, fundada na Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ sob nº 003.020.931
(id 156465475 0 pág. 20/24)
, celebrada em
17/08/2010,
no valor de R$ 11.000,00.

A ação foi
ajuizada em
04/05/2011
.

A decisão inicial foi proferida em 19/05/2011, conforme decisão de id 156465475 – pág. 26/27
.

Diante das tentativas inexitosas de citação dos executados
e após consultas do endereço destes junto a diversos sistemas de busca, que da mesma forma não localizaram os devedores
, requereu o banco credor a citação por edital, em 23/09/2013 (id
156465475 - Pág. 49
/50).

O pedido foi deferido pelo Juízo, conforme decisão de id 156465475 – pág. 54.

Assim, a citação por edital restou efetivada, conforme id
156465475 – pág. 5
8.

Portanto, da minuciosa análise dos fatos, tem
-se que com
razão o apelante em seus argumentos, uma vez que ocorreu causa
interruptiva da prescrição, com a efetiva citação dos apelados por edital.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

R
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Diante disso, deferida
a citação em
19/05/2011, conforme decisão de id 156465475 – pág. 26/27
, deveria o credor efetivar a citação até 19/05/2014.

Considerando as
diversas
tentativas
frustradas
de citação dos executados e após
o esgotamento dos meios necessários à localização dos devedores, requereu o apelante a citação por edital, que foi d
eferid
a
pelo Juízo, conforme decisão de id 156465475 – pág. 54.

Assim,
apura-se dos autos que
a citação por edital restou efetivada,
em 25/06/2014,
conforme
publicação do edital realizada em jornais de circulação, id 156465476.

Em que pese a publicação do edital no jornal tenha ocorrido alguns dias depois da finalização do prazo prescricional, entende-se, do contexto dos autos, que serviu para interromper a prescrição.

Com efeito, o credor deu o devido impulsionamento ao processo, não tendo em momento algum demonstrado desídia, perpetrando as devidas diligências para localização dos apelados.

Nesse contexto
, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, no caso dos autos
é possível atestar que a demora
de pouco mais de 30 dias
na citação do devedor ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o apelante realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação e transcurso do prazo prescricional do título, seja devida à falta de impulsionamento e falha na condução do processo pelo credor.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. SÚMULA 196/STJ.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ).

2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas
frustradas
de citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais).

3. A citação por edital interrompe a prescrição. Entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.5.2009,
DJe
10.6.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

4. A ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. Exegese da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel,
será
nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos."

5. O STJ entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte
se insurgir
quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa
”
.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 459.256/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014,
DJe
de 2/4/2014.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte,
deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2015).

Assim, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024